Tribunal: CARF
Processo: 13161.720569/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720569/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.856 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SVERDI PROPAGACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 599/621) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 567/592)
que, por unanimidade de votos, julgou impugnação improcedente contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SERRITO”, cadastrado
na RFB sob o NIRF no 2.492.814-3.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38), o contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 43/75), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Imunidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720569/2012-36
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

(c) Área Destinada a Produtos Vegetais. Área de Reserva Legal. Área de Interesse
Ecológico. Área de Produtos Vegetais.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Selic e Multa.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 567/592), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser
obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR. posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas destinadas â atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do \TN em
questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
â autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem â Taxa SELIC
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de urna obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 25/09/2014 (e-fls. 593/597), o
contribuinte interpôs em 27/10/2014 (e-fls. 599) recurso voluntário (e-fls. 599/621), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão 03-061.059 da 1a Turma da DRJ de
Brasília, apresenta recurso tempestivo.
(b) Nulidade do Lançamento. O lançamento é nulo, considerando-se a imunidade
do recorrente.
(c) Ilegitimidade quanto ao Sujeito Passivo. Da mesma forma, não pode o
recorrente figurar no polo passivo, pois imune.
(d) Imunidade do ITR. Nos termos do art. 1° de seu Estatuto Social, a recorrente
enquadra-se na situação constante da própria Declaração do Imposto Territorial
Rural - ITR, ao falar sobre as Imunidades ou Isenções no Motivo (Constituição,
art. 150, VI, c; e CTN, arts. 9°, IV, c, §§ 1° e 2°, 14):
"D) Imune por ser pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios; a autarquia ou fundação Instituída e mantida peto Poder Público, desde que
vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes; e a Instituição de
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que vinculado às suas
finalidades essenciais, atendidos os requisitos da lei."
A contribuinte é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, de assistência social, ligada a educação e religião, seguido do fato
que investe todos os seus recursos somente nesta Republica Federativa do
Brasil. Não distribui suas receitas, patrimônio ou outra forma a não ser
investindo em sua própria pessoa jurídica, bem como possui escrituração
contábil e fiscal de acordo com as normas especificadas pela legislação
aplicada em nosso país, enquadrando-se assim integralmente aos requisitos
legais aplicados ao caso em comento. Logo, sendo proprietária do imóvel
desde 08/10/1986, conforme matrícula, não há que se falar em Imposto
Territorial Rural. Mesmo não tendo efetuado a declaração como isenta, postula
por meio da defesa administrativa o reconhecimento dessa imunidade com
lastro nos documentos apresentados.
(e) Imóvel invadido. Área de Reserva Legal. Quanto à destinação do imóvel, ele
foi invadido por índios inicialmente de forma parcial e posteriormente de
forma integral, tanto que da área total de 3.656,80 ha, a fração ideal 1.950,9806
ha foram declarados de posse permanente indígena, conforme Portaria do
Ministério da Justiça datada de 24/10/1991, pelo que através do Decreto
Presidência de 21/05/1992, o Presidente da Republica Fernando Collor,
homologou a demarcação administrativa da Área Indígena Cerrito, no Estado
do Mato Groso do Sul, declarado a área acima descrita como indígena de forma
parcial. Portanto, segundo os documentos apresentados, o imóvel, embora de
propriedade da contribuinte, não está em sua posse, haja vista uma parte ter
sido considerada de posse indígena (1.950.9806 há), seguido da área de reserva
legal na ordem de 731,36 ha, conforme consta da matricula do referido imóvel,
perfazendo assim a área ainda de produção vegetal que corresponde a fração de
974,4594 ha, que somente não estão sendo cultivados em face da ocupação
indígena que permanece no referido local. Assim, impõe-se a conclusão pela
imunidade.
(f) Ônus da Prova. A recorrente se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme
documentos apresentados. Para a Delegacia de Julgamento, a prova somente
importa se for produzida pelo contribuinte a favor do fisco, mas tal
entendimento ofende ao contraditório e ao devido processo legal.
(g) Área de Produção Vegetal. Prevalecendo o entendimento de que a recorrente
tenha de produzir documentos hábeis a demonstrar a produção vegetal, estará
se cerceando o direito de defesa, pois a contribuinte não mais está na posse do
imóvel desde 1993, motivo este de não possuir documentos a demonstrar a
existência de cultivo de produtos vegetais e muito menos área em descanso.
Mas, não há como se negar que a área era passível de produção vegetal, tal
como desenvolvida pela contribuinte antes da ocupação indígena de fração
ideal, devendo esta fração ser considerada como utilizada pela atividade rural.
(h) Valor da Terra Nua. O grau de utilização e a fração de alíquota lançados estão
totalmente distantes e desprovidos da realidade, devendo ser levado em
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

consideração os valores atribuídos em laudo. Portanto, os argumentos e
documentos devem ser analisados para se admitir como valor correto da terra
nua a ser considerado, o valor total de RS 6.213.561,42, pelo que uma vez
readequando os referidos termos e fazendo a Declaração do ITR — Imposto
Territorial Rural, o valor total dos tributos a incidirem sobre este imóvel
representariam a importância de R$ 4.967,74, com uma diferença da
declaração original na ordem de R$ 4.667,74, valores estes que a contribuinte
compromete-se a recolher, com a correção monetária e juros pertinentes e de
lei, excluindo a penalidade de multa. O valor desproporcional arbitrado gera
confisco, devendo ser considerada a área de pastagem e a sua utilização, a
gerar revisão dos termos da notificação pela modificação da alíquota e grau de
utilização. Devem ser admitidas as áreas apresentadas na declaração em
discussão, a gerar Grau de Utilização do imóvel em fração superior a 80%,
com a atribuição da alíquota de 0,10%.
(i) Multa. A previsão legal de multa de 75% viola regras e princípios da
Constituição e o STF já reduziu multas confiscatórias. Logo, deve ser afastado
o excesso no que transborda da proporcionalidade.
(j) Selic. A aplicação da taxa Selic fere regras e princípios Constitucionais. Por ser
nitidamente remuneratória, também é ilegal.
(k) Prova Pericial. Indeferir prova pericial é cercear a defesa e causar dano
irreparável. Logo, conclui-se pela necessária avaliação do imóvel mediante
avaliador oficial. Por ocasião da perícia requerida, indicará assistente técnico e
quesitos.
(l) Instrução da peça impugnatória. Requer reforma da decisão de haver preclusão
probatória, eis que é seu direito apresentar documentação a qualquer tempo.
(m) Recolhimentos. Os recolhimentos efetuados devem ser reconhecidos como de
boa-fé e considerados, inclusive os reconhecidos por este procedimento
administrativo.
(n) Intimação. Requer que os atos do processo administrativo sejam enviados para
o endereço constante da página inicial (Sr. João Luís Seimetz, procurador).
Conforme Despacho de e-fls. 628, o órgão preparador informa que encaminha
recurso tempestivo para julgamento, nos termo do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Por força da Resolução n° 2401-000.777, de 04 de fevereiro de 2020 (e-fls.
630/635), foi carreada aos autos a tela SIPT de e-fls. 638, tendo o prazo para manifestação da
recorrente transcorrido em branco (e-fls. 639/641).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

Admissibilidade. Diante da intimação em 25/09/2014 (e-fls. 593/597), o recurso
interposto em 27/10/2014 (segunda-feira) (e-fls. 599) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. A recorrente sustenta que o imóvel
constante da matrícula n° 4.007, Livro n° 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Eldorado (e-fls. 27/33 e 116/121), a corresponder ao NIRF n° 2.492.814-3, Fazenda Serrito,
estaria totalmente invadido por índios, sendo que da área total de 3.656,80 ha, a fração ideal
1.950,9806 ha teria sido declarada de posse permanente indígena, conforme Portaria do
Ministério da Justiça datada de 24/10/1991, pelo que através do Decreto Presidência de
21/05/1992, o Presidente da Republica Fernando Collor, homologou a demarcação
administrativa da Área Indígena Cerrito, no Estado do Mato Groso do Sul, declarado a área
acima descrita como indígena de forma parcial.
A recorrente carreou aos autos o Decreto de 21 de maio de 1992 homologando a
demarcação da Área Indígena Cerrito, localizada no Município de Eldorado, Estado do Mato
Grosso do Sul, em superfície de 1.950,9806 ha (e-fls. 160) e Relatório de Vistoria e Avaliação
Fazenda Serrito (e-fls. 361/467), elaborado em cumprimento à Portaria/INCRA/SR-16/N° 03/99,
a revelar que em 2001 (e-fls. 361 e 397) a fazenda teria uma área cadastrada de 3.738,5500ha e
uma área registrada na matrícula de 3.656,8000ha, uma vez que averbação na matrícula do
imóvel de uma área de 2.040,000ha como de posse permanente indígena teria sido cancelada em
sede de correição, mas a fazenda estaria desmembrada “in loco” (e-fls. 368 e 3971), sendo esta a
área objeto da vistoria e avaliação e para a qual medição detectou a área de 1.376,05ha (e-fls.
368; e Memorial Descritivo e Mapas, e-fls. 424/432), nela restando apenas 134,33ha de área de
reserva legal averbada (e-fls. 379). Além disso, o Relatório de Vistoria e Avaliação acrescenta
que o imóvel desmembrado “in loco” estaria sendo explorado por arrendatário com dois
funcionários (e-fls. 380).
As terras objeto de demarcação nos termos do art. 231 da Constituição são bens
da União (Constituição, art. 20, XI), sendo nulo e extinto, não produzindo efeitos jurídicos, os
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios (Constituição, art. 231, §§ 2°, 4° e 6°).
A documentação apresentada pela recorrente revela que aparentemente teria
havido demarcação em tais termos, contudo também revela que a averbação na matrícula do
imóvel relativamente à área de Posse Indígena declarada pela Portaria n9 545 de 23.10.91, do
Exmo. Sr. Ministro da Justiça restou cancelada por estar a documentação em desacordo com a
legislação vigente (e-fls. 30).
Considerando que cabe à Fundação Nacional do Índio - FUNAI promover
estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras
indígenas, bem como promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das

1 Na matricula consta a área total de 3.656,8000há, doação para SVERDI PROPAGAÇÃO E CULTURA, sendo que
em 11/121991 o Dr. José Jaime Mancha - Superintendente de Assunto Fundiário da FUNAI, procede-se esta
averbação para constar pela Portaria n° 545 de 23/10/1991, do Exm°. Sr. Ministro da Justiça, como posse
permanente indígena (do Grupo KAYOWÁ) a área de 2.040,000ha. Em 16/03/1992 o Juiz Corregedor Permanente
determinou o cancelamento da averbação a área de Posse Indigina. Atualmente esta desmembrada "in loco", onde
esta área foi objeto desta Vistoria e Avaliação.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

populações indígenas e exercer os poderes de representação ou assistência jurídica inerentes ao
regime tutelar do índio (Lei n° 5.371, de 1967), entendo que seria cabível diligência junto à
FUNAI para que esta preste esclarecimentos acerca da situação do imóvel objeto do lançamento
ao tempo do fato gerador.
Assim, proponho diligência para que a FUNAI, em relação ao Exercício de 2007
(ano-calendário 2006), com fato gerador operando-se em 01/01/2007, seja instada a esclarecer,
com a apresentação (pela FUNAI) da documentação em que se lastrear, os seguintes quesitos:
(a) a fazenda em questão estava ao tempo do fato gerador integral ou parcialmente
dentro de área então demarcada como terra tradicionalmente ocupada por
índios (Constituição Federal, arts. 20, XI e 231)? Se parcialmente, precisar as
áreas envolvidas.
(a1) uma vez que a averbação AV.9-4.007 na matrícula n° 4.007, Livro n° 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado foi cancelada em
correição extraordinária sob o fundamento de desacordo para com a legislação
vigente (e-fls. 29/30), a irregularidade acusada, a envolver a solicitação do
registro de parte da fazenda como sendo terra tradicionalmente ocupada pelos
povos indígenas, veiculada no Oficio no 353/SUAR de 05/12/91, assinado pelo
Dr. JOSÉ JAIME MANCIN - Superintendente de Assuntos Fundiários da
FUNAI, significaria não haver terra demarcada como terra tradicionalmente
ocupada por índios na fazenda ao tempo do fato gerador?
(b) não existindo área demarcada na fazenda ou sendo a demarcação apenas
parcial, a área não demarcada encontrava-se invadida por índios ao tempo do
fato gerador?
(b1) havendo área não demarcada invadida, qual o montante em hectares da área
não demarcada invadida ao tempo do fato gerador? Não tendo a FUNAI
elementos para precisar tal montante, esclarecer, ao menos, se a área invadida
teria ou não se alterado entre 2001 e 01/01/2007.
(c) havendo na fazenda áreas demarcadas e/ou não demarcadas invadidas por
índios ao tempo do fato gerador, as áreas de reserva legal descritas na AV.10-
4.007 (matrícula n° 4.007, Livro n° 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Eldorado, e-fls. 30) se encontram integralmente em tais áreas ? Se
não se encontravam integralmente, qual a área em hectares de reserva legal
fora das áreas demarcadas e/ou não demarcadas invadidas por índios ?
A recorrente deve ser intimada a se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, podendo manifestar-se inclusive sobre os pontos vertidos nos quesitos.
Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo
fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital